Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária Cível em Ação de Conhecimento ajuizada por servidora pública aposentada em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, visando à declaração do direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de moléstia grave, e à restituição dos valores indevidamente recolhidos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à isenção desde 27/05/2024, data do diagnóstico de neoplasia maligna, e condenar os réus à restituição dos valores pagos a partir de então.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou ser portadora de moléstia grave nos termos da legislação aplicável para fins de isenção do Imposto de Renda; e (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos da isenção fiscal e da consequente restituição dos valores indevidamente recolhidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria está prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, sendo aplicável às hipóteses de moléstia grave, entre elas a neoplasia maligna.
4. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 598), é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando houver outros elementos probatórios idôneos que comprovem a doença, a critério do juiz.
5. No caso concreto, relatório médico particular atestando a existência de neoplasia maligna de mama, datado de 27/05/2024, constitui prova técnica idônea suficiente para reconhecer o direito à isenção fiscal, independentemente de laudo oficial.
6. A interpretação literal prevista no art. 111, II, do CTN não obsta o reconhecimento da isenção, pois a situação fática subsume-se diretamente à hipótese legal expressa, sem ampliação indevida da norma.
7. O termo inicial da isenção deve corresponder à data do diagnóstico da moléstia grave, por ausência de comprovação de sua existência em momento anterior, nos termos do art. 35, II, b e § 4o do Decreto no 9.580/2018.
8. A restituição dos valores indevidamente recolhidos deverá observar as compensações eventualmente realizadas por meio da declaração de ajuste anual do imposto de renda, e será atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa Necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. É suficiente a comprovação da moléstia grave por meio de laudo médico particular, desde que idôneo e aceito pelo juízo, conforme entendimento firmado na Súmula no 598 do STJ.
2. O termo inicial da isenção do Imposto de Renda por moléstia grave deve coincidir com a data do diagnóstico da doença, salvo prova documental de sua existência anterior.
3. A restituição dos valores indevidamente recolhidos está condicionada à apuração em liquidação, com compensação de valores eventualmente restituídos administrativamente e atualização exclusiva pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30; CTN, art. 111, II; Decreto no 9.580/2018, art. 35, II, b e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 598; STJ, Tema Repetitivo 1.059.